Tribunal: TJMT
Processo: 0040104-32.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0040104-32.2017.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DECISÃO
Vistos,
Ao intervir, a i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal formulou a seguinte cota:
“Compulsando os autos, verifico que a Oficial de Justiça certificou que não foi possível realizar a intimação do apelante no endereço constante nos autos ante a informação de vizinhos de que ele haveria falecido (id. 107392998).
Diante disso, no dia 07/10/2021, o magistrado a quo determinou a requisição de informação junto aos Cartórios desta Capital para envio de certidão de óbito do acusado (id. 107448453).
Após, os autos vieram para esta Procuradoria para a emissão de parecer.
Nesse caso, requeiro a Vossa Excelência a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja suspenso o prazo para aguardar o cumprimento da referida decisão.
Após o cumprimento dessa formalidade, protesto por nova vista.” (João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 111039986)
Todavia, ao analisar o executivo de pena do apelante (SEEU 0006574-71.2016.8.11.0042), verifica-se que WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO esta comparecendo no Juízo da Execução Penal para informar e justificar suas atividades, consoante termo de comparecimento datado de 25.11.2021, do qual consta, inclusive, assinatura do reeducando.
Nesse quadro, evidencia-se que a informação acerca do falecimento do apelante WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO não se mostra verossímil.
Com essas considerações, INDEFERE-SE a cota ministerial.
Encaminhem-se os autos à i. PGJ para intervenção, s.m.j.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO